Tribunal: TJBA
Processo: 8053517-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053517-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MB TEXTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES, ALEXANDRE ESTEVES

APELADO: ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que ausente prova suficiente da efetiva entrega das mercadorias ao adquirente, indevida é a remessa da duplicata correlata a protesto, inexistindo, portanto vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 78077450 opostos na Apelação nº 8053517-96.2019.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
a MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

e como
Embargada
a

ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID
78077450
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA